Tribunal: TJMT
Processo: 1018838-22.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018838-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS ALEXANDRE ZAGO - CPF: 069.846.208-48 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ALANILZE CAMARGO DE OLIVEIRA ZAGO - CPF: 034.614.208-32 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. IRREGULARIDADE NA FATURA. ENERGIA ELÉTRI
CA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FATURA INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
,

sem
a
demonstração
da
irregularidade

por

meio
de
laudo

técnico
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a ex
tensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Condenação

por

danos

morais
no valor de
R$8.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

3. .

Recurso

conhecido
e
improvi
do
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018838-22.2022.8.11.0001

Origem
:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
LUIS ALEXANDRE ZAGO / ALANILZE CAMARGO DE OLIVEIRA

Sessão
de
julgamento
:

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LUIS ALEXANDRE ZAGO / ALANILZE CAMARGO DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..

Sentença

proferida
no ID 138322792/PJe2.
Julgou

parcialmente

proce
dente

os

pedidos da inicial para determinar o cancelamento das faturas

discutidas

na

presente

lide
(R$ 516,74 e R$ 1.408,50 - no valor total de R$ 1.925,24),
bem

como para condenar a Reclamada a pagar a Reclamante

indenização

por

danos

morais
no
montante
d
e R$ 8.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 138322794/PJe2.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

totalmente

improcedente
.
Subsidiariamente

pleiteou
a
redução
do quantum
indenizatório
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID138937161/PJe2.
Pugnou
pela
manutenção
da
sentença

tendo

em
vista que a
confecção
do TOI
de n
. 65002137
foi

realizada

em
total
desarmonia
com a
resolução
da ANEEL.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
,
se
mpre

respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste

sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça

entende

não

ser

possível

a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA T
URMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3.
Quando

há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à af erição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VA
LDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Em

análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança se refere à fatura de Recuperação de Consumo
(ID 138322760),
impugnada

expressamente
pela
parte

reclamante
.

Co
m base no
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
concessionária

reclamada

não

produziu

provas que comprovem a legitimidade da recuperação de consumo
,
pois

não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
.

Vale
lembrar
que, no
presente

c
aso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
visto
que
deve

ser

proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC),
porquanto
a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e
diante
da
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Desta
forma,
conclui
-se que a
co
brança
é
indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto

( a

ameaça
de
corte

na
UC
objeto
da
lide

onde
reside a Sra.
Apparecida
Camargo (
sogra
do 1º
Reclamante
) que
encontra
-se

acama
da
e
em

atendimento

domiciliar
(home
care
)),
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$8.000,00
)
atende
a
esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela
qual

deve

s
er

mantido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
c
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$800,00 (
correspondente
à 10%
sobre
o valor da
condenação
R$8.000,00),com base no
artigo
85, §8º, do CPC, para que
não

haja

honorários

em

quantia

irrisória
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º
e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023